Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL. FRACIONAMENTO. EXECUÇÃO UNITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade de condenação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da extinção da punibilidade de condenação individualmente considerada, quando já houve a unificação das penas no curso da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, consolida as condenações em um único título executivo, impondo tratamento unitário à execução penal.
4. A execução penal desenvolve-se de forma indivisível após a unificação, não subsistindo autonomia entre as condenações para fins de análise isolada de institutos executórios.
5. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, prevista no art. 107, IV, do Código Penal, exige o adimplemento integral da reprimenda considerada em sua totalidade unificada.
6. O cômputo do tempo de pena cumprido deve recair sobre o montante global da pena unificada, sendo inadmissível o reconhecimento de extinção parcial com base em análise individualizada de cada condenação.
7. A jurisprudência é firme no sentido que a unificação das penas impede o fracionamento da execução para fins de extinção da punibilidade.
8. O reconhecimento de extinção parcial implicaria indevida fragmentação da execução penal, em afronta ao modelo legal e à coerência do sistema de progressão de regime e concessão de benefícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A unificação das penas transforma as condenações em título executivo único, impondo execução penal unitária.
2. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena exige o adimplemento integral da pena unificada.
3. É inadmissível o reconhecimento de extinção parcial da punibilidade com base em condenação isolada após a unificação das penas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; LEP, arts. 109 e 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.000.322/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, HC no 414.174/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/11/2017; TJDFT, Acórdão no 2004459, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2025.